Tribunal: TJSP
Processo: 2088722-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de verba constrita do executado - IRRESIGNAÇÃO DO COEXECUTADO - Cabimento - Penhora sobre valores depositados em conta poupança - Aplicabilidade da regra prevista no artigo 833, X, do CPC - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Impenhorabilidade reconhecida até o limite de 40

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de verba constrita do executado - IRRESIGNAÇÃO DO COEXECUTADO - Cabimento - Penhora sobre valores depositados em conta poupança - Aplicabilidade da regra prevista no artigo 833, X, do CPC - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Impenhorabilidade reconhecida até o limite de 40 salários-mínimos - Inexistência de indícios de eventual má-fé do coexecutado em relação ao desvirtuamento da conta poupança em que fora efetivado o bloqueio - Comprovação de que a movimentação era destinada a sua subsistência - Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, com determinação.